Tribunal: TJSP
Processo: 2212438-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pretensão do agravante de reconhecer a nulidade da CDA - Ainda que não esteja indicado expressamente o número do procedimento administrativo, consta o do auto de infração, cumprindo, pois, o comando legal do artigo 2o, inciso VI, da LEF – Presentes os demais requisitos legais para verificar a regularidade da CDA que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pretensão do agravante de reconhecer a nulidade da CDA - Ainda que não esteja indicado expressamente o número do procedimento administrativo, consta o do auto de infração, cumprindo, pois, o comando legal do artigo 2o, inciso VI, da LEF – Presentes os demais requisitos legais para verificar a regularidade da CDA que embasou a exação – Manutenção da decisão agravada – Recurso desprovido.